Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-98.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Uma vez demonstrada que a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito mantido pela recorrida foi efetuada sem a notificação prévia, referente ao débito apontado, de rigor o pagamento de indenização por danos morais. Inteligência do disposto no art. 43, § 2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ. 2. O valor do dano moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Uma vez demonstrada que a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito mantido pela recorrida foi efetuada sem a notificação prévia, referente ao débito apontado, de rigor o pagamento de indenização por danos morais. Inteligência do disposto no art. 43, § 2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003647-
98.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BOA VISTA SERVIÇOS
S/A - SCPC, é apelado CHRISTOPHER DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
2
Comarca: Guarujá – 3a Vara Cível
Apte. : Boa Vista Serviços S/A -SCPC
Apdo. : Christopher dos Santos
Juiz de 1o grau: Gustavo Gonçalves Alvarez
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.212
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
1.
Uma
vez
demonstrada que a inscrição do nome do autor no cadastro de
proteção ao crédito mantido pela recorrida foi efetuada sem a
notificação prévia, referente ao débito apontado, de rigor o
pagamento de indenização por danos morais. Inteligência do
disposto no art. 43, § 2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ. 2. O
valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem
excesso, para que não gere enriquecimento, nem com
insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 156/161 que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com
correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir da prolação da decisão e juros legais de mora de 1% ao mês desde a
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do total da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o patrono que defende os interesses do autor vem promovendo diversas
demandas que se mostraram temerárias, com conduta duvidosa e que
comportam a devida reprimenda junto à Ordem de Advogados do Brasil. Aponta,
ainda, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois age na qualidade
de mera arquivista, não sendo responsável pelo conteúdo dos débitos indicados
por seus associados. No mérito afirma que atuou dentro dos limites estabelecidos
pela legislação vigente e nos termos do entendimento jurisprudencial
consolidado. Argumenta que o aviso de recebimento é documento dispensável.
Aponta a divergência de assinatura da parte autora entre os documentos
pessoais carreados aos autos e a procuração outorgada ao patrono que o
representa. Diverge da condenação imposta e pede a procedência do recurso
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
No que tange à alegação de ilegitimidade passiva,
certo que a imputação de responsabilidade civil à apelante decorreu do exercício
de sua atividade causadora de danos morais ao demandante por conta da
ausência de prévia notificação do débito, o que justifica a manutenção da ré no
polo passivo da ação.
Ora, bem se vê que a discussão dos autos envolve a
atuação da ré ao promover o cadastro do nome da autora no rol de
inadimplentes.
Assim, necessária a averiguação da regularidade da
conduta da apelante e o cumprimento das disposições legais atinentes aos fatos
discutidos nestes autos.
E, neste ponto, não logrou a ré demonstrar o
cumprimento das disposições contidas no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, nos seguintes termos:
“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86,
terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e
de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor,
quando não solicitada por ele”.
E o entendimento pacificado é no sentido de que cabe
a devida notificação premonitória do apontamento do consumidor nos cadastros
de proteção ao crédito, nos moldes da Súmula 359 do E. STJ, assim redigida:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
4
É certa, ainda, a existência da Súmula 404, do STJ que
prevê: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação
ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros”.
Todavia, os documentos apresentados não dão conta
do cumprimento do envio da carta para o endereço da consumidora, limitando-se
a elencar uma mera lista de nomes sem a comprovação da efetiva postagem,
pautada em indicação unilateral apresentada pela ré.
Vale trazer à colação trecho da bem fundamentada
sentença que analisou a controvérsia, nos seguintes termos:
“Com relação à questão de fundo propriamente dita, por seu turno, o
pedido inicial é procedente.
Diz o artigo 5o, inciso X, da Constituição da República, que são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
O inciso XXXII remete ao legislador ordinário a proteção do
consumidor, o que veio por intermédio da Lei no 8.078/90, prevendo
no artigo 6o, inciso VI, a reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos.
Não resta dúvida que as empresas fornecedoras de produtos e
serviços, de uma forma geral, devem precaver-se o quanto possível
para evitar danos ao consumidor ou a terceiros.
Destarte, a parte vulnerável na relação de consumo está protegida
pela legislação específica, que adotou como direitos básicos
aqueles de “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos”, admitido, por outro lado, o
princípio da inversão do ônus da prova também em prol do
consumidor.
No caso vertente, a parte autora aponta como fato constitutivo de
seu direito a atitude da requerida em não cumprir ao disposto no
artigo 43, § 2.o do CDC, ou seja, deixou de emitir notificação acerca
da existência de cheques devolvidos sem suficiente provisão de
fundos em poder do sacado, o que gerou constrangimentos
passíveis de indenização.
De fato, a ré não comprovou por meio de notificação ao autor o
disposto no artigo 43, parágrafo 2o do CDC, o qual determina que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
5
consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em
cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal.
Não há nos autos qualquer elemento que indique validade ao envio
do e-mail materializado a fls. 86/87.
Prosseguindo, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça de forma sumular de que se mostra imprescindível a
notificação do suposto consumidor faltante na forma do artigo 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor.
E é nesse passo que emerge a responsabilidade civil da ré, que, por
conduta omissiva da ré ao não efetuar a comunicação devida ao
autor que seu nome encontrava-se no cadastro restritivo de crédito.”
(fls. 158/159)
Vale a pena trazer entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça ao decidir questão semelhante:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, §
7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus
cadastros
restritivos,
inclusive
quando
os
dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do
recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a
inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
6
provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome
do
recorrente
realizada
sem
prévia
notificação.
Ônus
sucumbenciais redistribuídos” (REsp no 1.061.134-RS, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j. 10-12-2008, DJe
1o-4-2009) (g. n.).
Em
síntese,
a
ausência
do
cumprimento
das
determinações legais é suficiente para justificar a indenização por danos morais.
No que concerne ao valor a ser arbitrado a título de
reparação pelos danos morais, a pretensão da ré, em minorar o quantum
indenizatório não merece acolhida, pois na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, as repercussões sociais, os inconvenientes naturais suportados
pela autora, e, ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos
morais comporta manutenção no valor arbitrado na sentença, quantia esta que se
mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pela
autora e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-98.2020.8.26.0223 -Voto no
7
Por fim, para que não se alegue omissão no presente
julgamento não se vislumbra, por ora, e nestes autos, a presença de conduta
temerária por parte do patrono do apelado, capaz de ensejar a notificação aos
órgãos disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da honorária devida pela vencida para 20% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica